Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740530-67.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZZANE MARQUES DA FONSECA AGRAVADO: JOHN PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUZZANE MARQUES DA FONSECA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JOHN PEREIRA DOS SANTOS: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. Pois bem. Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper, segundo informações colhidas no website do CNJ, essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se que a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Ocorre que a ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso neste Juízo e, como se não bastasse, até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade buscada pelo credor já possui alcance por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem os autos ao arquivo provisório. Int.” A Agravante sustenta que o sistema “SNIPER” centraliza as bases de dados de ativos patrimoniais para agilizar as execuções. Salienta que o fato de o sistema estar em fase de implementação não justifica a negativo do seu uso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para “comunicar-se ao Douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a necessidade de se suspender a eficácia da Decisão Interlocutória de ID no 1430320000, de modo que a execução retome o seu curso e o SISTEMA SNIPER acionado visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do Executado, CPF no 041.080.401-04”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 41758156). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator